Tribunal: TJSP
Processo: 1039735-75.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COBRANÇA. LOTEAMENTO FECHADO. AUTORA QUE PUGNA A SATISFAÇÃO, PELO REQUERIDO, DAS DESPESAS MENSAIS DE ADMINISTRAÇÃO DO LOTEAMENTO. MENSALIDADES EXIGIDAS, TODAVIA, QUE DIZEM RESPEITO A PERÍODO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO LOTE PELO RÉU, QUANDO AINDA NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA QUE, EM CASOS ANÁLOGOS (COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES À

Ementa:
COBRANÇA. LOTEAMENTO FECHADO. AUTORA QUE PUGNA A SATISFAÇÃO, PELO REQUERIDO, DAS DESPESAS MENSAIS DE ADMINISTRAÇÃO DO LOTEAMENTO. MENSALIDADES EXIGIDAS, TODAVIA, QUE DIZEM RESPEITO A PERÍODO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO LOTE PELO RÉU, QUANDO AINDA NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA QUE, EM CASOS ANÁLOGOS (COBRANÇA DE MENSALIDADES ANTERIORES À AQUISIÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL) TEM ENTENDIDO PELA NATUREZA MERAMENTE PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.